Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Em agosto/2019, o autor informou que, por razões técnicas, não conseguiu aderir a plataforma do acordo coletivo sobre os Planos Econômicos, requerendo a realização de audiência de conciliação (ID Num. 106414270). Designado o ato, as partes não compuseram (ID Num. 14375931). Assim, considerando que o prazo para adesão ao acordo coletivo se encerrou no dia 05.02.2020 e que não foi possível a conciliação, o julgamento do recurso deve permanecer suspenso, até a resolução da controvérsia repetitiva pelo STF, nos termos da decisão já proferida nestes autos (ID Num. 8720156). Intimem-se.